Tribunal: TJDFT
Processo: 0036506-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS.
PROVIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.
3. Recurso conhecido e provido.